Tribunal: STF
Processo: RE 128881
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-26
Data de publicação: 1994-04-26

Ementa:
EMENTA:   Servidores  publicos   do  Estado   de  Rondonia.
Pretensão  de aplicação  a eles  dos  Decretos-leis federais  2.284 e
2.302,  ambos de 1986, sob a alegação de, relativamente aos reajustes
salariais automáticos, serem diplomas legais nacionais.
          -  No caso, e fato certo que os servidores que impetraram o
presente  mandado de segurança são servidores do Estado de Rondonia -
por  isso, alias, o acórdão  recorrido teve de enfrentar a questão de
serem,  ou não, de  caráter nacional os  Decretos-leis 2.284 e 2.302,
ambos de 1986 -, e não servidores abrangidos pela Lei Complementar n.
41, de 22 de dezembro de 1981, que criou o Estado de Rondonia.
          -  De  acordo  com  o   "caput"  do  artigo  13  da  Emenda
Constitucional   n.  1/69,   os  Estados-membros   organizar-se-ao  e
reger-se-ao  pelas Constituições  e  leis que  adotarem, respeitados,
apenas,  no que  diz respeito a  seus servidores  - como estabelece o
inciso  V desse  mesmo artigo  -  as normas  constitucionais federais
relativas  aos  funcionários   publicos  e  os   limites  maximos  de
remuneração  estabelecidos em lei  federal. A fixação de vencimentos,
pois,  e o regime de  seus reajustes se incluem no âmbito dos poderes
implicitos dos Estados (par. 1. do referido dispositivo
constitucional).
           Recurso extraordinário conhecido e provido.